Tribunal: TJDFT
Processo: 0750848-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750848-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: ADRIANA LIRA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face de ADRIANA LIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0714573-48.2019.8.07.0007, que indeferiu a intimação do devedor para indicar a localização do bem alienado fiduciariamente, nos seguintes termos (ID 215822890, origem): "O exequente postula a intimação do devedor para que indique endereço para localização do veículo de ID 213309483, sob pena de, não o fazendo, caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça. O artigo 774, inciso V, do CPC considera "atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus." Já o § 2o, do art. 829, do CPC prevê que "a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente." No caso vertente, não há indícios de malícia processual (ocultação de bens), o que inviabiliza a imposição da multa postulada. Inclusive, a parte exequente não demonstrou eventual ocultação ou transferência fraudulenta de bens, com a finalidade de frustrar a presente execução. Ademais, não pode ser aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça somente pelo fato de o executado não indicar bens passíveis de penhora. Nesse sentido, conforme observava o Ministro Teori Zavascki, "somente será possível exigir que o devedor indique ao juiz onde se encontram os bens penhoráveis se, antes, ficar demonstrado que ele possui tais bens e os alienou no curso do processo. Não seria justo apenar o devedor com a multa de que trata o art. 774, parágrafo único, pelo só fato de não ter condições para suportar a dívida. O que a lei busca penalizar é o devedor recalcitrante, aquele que, sabidamente detentor de patrimônio penhorável, se nega a submetê-lo à constrição."(Comentários ao Código de Processo Civil, RT, Tomo VII, Coord. Marinoni/Mitidiero/Arenhart, pág. 48). Sobre o tema, também se manifestou este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/1969. DETERMINAÇÃO AO DEVEDOR FIDUCIÁRIO PARA INDICAR O PARADEIRO DO VEÍCULO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO NÃO VERIFICADO. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO. 1. A multa por ato atentatório à dignidade da Justiça trata de medida excepcional, que deve ser aplicada somente nos casos em que evidentemente a parte atua com má-fé, mediante atos manifestamente temerários, sob pena de desviar o sentido e alcance da norma legal, produzindo efeitos indesejáveis e injustos. 2. Ausente dolo evidente, a sanção por litigância de má-fé deve ser afastada. 3. Ademais, embora a intimação do devedor para indicação do paradeiro do veículo seja salutar ao bom andamento do processo e atenda ao princípio da cooperação e da celeridade processual, inexiste previsão legal que lhe imponha tal obrigação, sendo do credor o ônus de indicar bens passíveis de penhora. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1716149, 07394506820228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no PJe: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)g.n. Quanto ao mais, como cediço, é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, conforme decisão de ID 172620223, que suspendeu a execução até 20/09/2024, (documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas). Publique-se." Em suas razões recursais, o agravante sustenta que: 1) a decisão agravada violou o o princípio da cooperação prevista no art. 6o do CPC; 2) houve supressão ao direito de obter a solução integral do mérito, inclusive a atividade satisfativa; 3) a ordem de preferência estabelecida no art. 835, do CPC, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada em atenção as particularidades do caso concreto; 4) o princípio da menor onerosidade da execução também não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando o interesse do credor. Requer ao final: "Diante de todo o exposto, requer: a) seja o presente agravo processado por instrumento; b) o conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, determinando a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja determinada a intimação da Agravada pra que indique a localização do veículo, nos termos do art. 774, Inciso II e V, do CPC, tendo em vista tratar-se de veículo por ela alienado em favor da ora Agravante. Sem pedido de antecipação de tutela recursal. Preparo recolhido (ID 66749566). INTIMEM-SE a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2024 11:01:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador